Tribunal: TJSP
Processo: 2277083-16.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Não recolhimento de custas iniciais – Intimação do impetrante para regularização – Inércia – Extinção do processo sem julgamento de mérito – Inteligência do art. 330, inciso I, do CPC c.c. o art. 10, da Lei n. 12.016/2009.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2277083-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante PAULO
RICARDO FERNANDES, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL
DA COMARCA DE GUARUJA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a petição
inicial V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2277083-16.2019.8.26.0000 -Voto no 13573
2
Mandado de Segurança Originário: 2277083-16.2019.8.26.0000
Impetrante: PAULO RICARDO FERNANDES.
Impetrada: MMa JUÍZA DA 2a VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DO
GUARUJÁ.
VOTO No 13573
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO

Não
recolhimento de custas iniciais Intimação do impetrante para
regularização Inércia Extinção do processo sem julgamento de
mérito Inteligência do art. 330, inciso I, do CPC c.c. o art. 10, da
Lei n. 12.016/2009.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança originário impetrado por
PAULO RICARDO FERNANFES contra ato da MMa JUIZA DE DIREITO DA 2a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE GUARUJÁ, que deixou de solucionar o mérito processual em
prazo razoável, pois desde 2018 o impetrante teve sua conta bancária indevidamente
encerrada, ficando impossibilitado de receber seus rendimentos junto ao convênio firmado
com a Defensoria Pública.
Para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, esta Relatora
determinou que o impetrante carreasse aos autos documentos comprobatórios da alegada
hipossuficiência financeira (fl. 23).
O impetrante apresentou a documentação solicitada às fls.
27/50. Todavia, esta relatora indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, tendo
em vista que os documentos apresentados não foram suficientes para comprovarem a
hipossuficiência financeira, sendo determinado o recolhimento das custas iniciais, no prazo
de cinco dias, sob pena de deserção (fls. 51).
A serventia certificou o decurso do prazo legal, sem qualquer
providência por parte do impetrante (fl. 53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2277083-16.2019.8.26.0000 -Voto no 13573
3
É o relatório.
O presente mandado de segurança deverá ser indeferido de
plano, nos termos do art. 330, IV, do CPC c.c. o art. 10, da Lei n. 12.016/2009, uma vez
que o impetrante deixou de recolher as custas iniciais.
Não obstante a parte impetrante tenha pleiteado o benefício
da justiça gratuita, este não foi concedido, pois deixou de comprovar sua hipossuficiência.
E, mesmo após esta Relatora ter concedido prazo para o
recolhimento das custas pertinentes, o interessado se manteve silente, deixando transcorrer
in albis o prazo concedido.
Com efeito, a Lei Estadual no 11.608/2003, com as
atualizações introduzidas pela Lei n. 15.855/2015, disciplinou que :
“Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
I - 1% (um por cento) sobre o valor da causa no momento
da distribuição ou, na falta desta, antes do despacho inicial; essa mesma regra
se aplica às hipóteses de reconvenção e de oposição.” (g.n.)
Desta feita, estão ausentes os pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido regular do processo. Assim, aplica-se na espécie o quanto
estabelecido no artigo 10, da Lei no 12.016/2009, no sentido de que: “A inicial será desde
logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a
impetração.”
Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA
indeferimento das benesses da justiça
gratuita
determinação de recolhimento de custas iniciais
inércia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2277083-16.2019.8.26.0000 -Voto no 13573
4
impetrante ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido regular do processo - artigo 10 da Lei no 12.0162009 - petição inicial
indeferida e extinto o processo.” (TJSP; Mandado de Segurança Cível
2043893-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/05/2019; Data de Registro: 03/05/2019)
“A ausência do recolhimento das custas iniciais, pressuposto processual, induz
ao decreto de extinção sem exame de mérito” (TJSP; Mandado de Segurança
0081446-55.2005.8.26.0000; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28a
Câmara do D.QUARTO Grupo (Ext. 2° TAC); Foro Regional XI - Pinheiros -
3a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 17/10/2005; Data de Registro: 25/10/2005)
“Mandado de segurança - Ausência de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo. Não recolhidas as custas iniciais nem
regularizada a representação processual da impetrante, o processo há de ser
extinto, sem julgamento do mérito.” (TJSP; Mandado de Segurança
0013894-10.2004.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 6a.
Câmara do Terceiro Grupo (Extinto 2° TAC); Foro Central Cível - 18a
V.CÍVEL; Data do Julgamento: 28/02/2005; Data de Registro: 10/03/2005)
Neste diapasão, ante a ausência de recolhimento das custas
iniciais, mesmo após intimação do impetrante para tanto, a presente petição inicial deve ser
indeferida.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a petição inicial e
JULGO EXTINTO o processo, sem exame de mérito, com base no art. 330, inciso I do
Código de Processo Civil cumulado com o art. 10, da Lei no 12.016/2009.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)